Tribunal: STF
Processo: HC 184349
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 1046108-69.2015.8.26.0576, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 5 de dezembro de 2015, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça, (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação ao tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver prova da materialidade e indícios de autoria. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à gravidade dos fatos, ao caráter hediondo do crime e à repercussão social decorrente do tráfico. 
    Condenou-o a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 667 dias-multa, considerada a prática do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da referida Lei; a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa, em razão do crime definido no artigo 33, § 1º, inciso I (tráfico de entorpecentes), do diploma legal; e a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 952 dias-multa, pelo delito previsto no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei de Drogas. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, destacando persistirem os requisitos autorizadores da preventiva. 
    A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, em 6 de dezembro de 2018, acolheu preliminar suscitada pela defesa de um dos acusados para, ante a ausência de fundamentação, assentar a nulidade da sentença condenatória. Deixou de revogar a custódia provisória dos réus, reportando-se ao mencionado na decisão por meio da qual implementada, pelo Juízo, a medida. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma, ao inadmitir o habeas corpus nº 485.005/SP, realçou necessária a preventiva tendo em vista a função do paciente de líder da organização criminosa e a quantidade de droga disseminada pelo grupo.
    O impetrante sustenta a insubsistência da fundamentação lançada no ato que implicou a prisão, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata da imputação. Frisa ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no exame do habeas, apresentado premissas inovadoras, não veiculadas pelo Juízo. Reporta-se à manifestação favorável, nesse processo, do Ministério Público Federal, no que opinou pelo deferimento da ordem. Sublinha o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 3 anos, sem que proferida sentença válida. Afirma haver sido solto, em 18 de fevereiro de 2019, considerada liminar implementada por Vossa Excelência no habeas de nº 166.799. Cita o julgamento do habeas corpus nº 172.321, alusivo a corréu, no qual a Primeira Turma deferiu a ordem para revogar a preventiva. Aduz encontrar-se em idêntica situação jurídica, referindo-se ao artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez tratar-se do mesmo titulo prisional. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    No habeas corpus nº 166.799, impetrado em face do pronunciamento que, no habeas de nº 485.005, indeferiu a liminar, Vossa Excelência, em 13 de fevereiro de 2019, implementou a medida acauteladora, para afastar a custódia. No exame do mérito, a Primeira Turma, no dia 13 de agosto seguinte, inadmitiu a impetração e tornou insubsistente a liminar, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão. 
    Vossa Excelência, no processo revelador do habeas corpus nº 172.321, referente ao corréu Milton da Silva Júnior, acolheu pedido de medida acauteladora para afastar a prisão, assentando a insubsistência dos fundamentos da custódia e o excesso de prazo. A Primeira Turma, em 8 de outubro de 2019, deferiu a ordem. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de análise da liminar. 
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, deixou de fazer constar fundamentação concreta a revelar a indispensabilidade da medida. A análise da decisão sinaliza haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática tendo em vista a infração possivelmente cometida, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. O fato de a conduta gerar malefícios para a sociedade constitui elemento neutro, insuficiente a respaldar o argumento referente à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. Quanto ao risco de embaralhamento da instrução processual e à aplicação da eventual sanção, cumpre apontar dado concreto, individualizado, a demonstrar a necessidade da prisão. Fora isso é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na impetração de nº 485.005, ao declarar legítima a manutenção da custódia do paciente, reportou-se à periculosidade, demonstrada pela posição de liderança em organização criminosa, distribuindo significativa quantidade de entorpecentes na região, justificativas não apresentados pelo Juízo no ato por meio do qual implementada a prisão preventiva. Revela-se inviável, na apreciação de habeas corpus – ação de mão única, voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão –, a inovação da motivação lançada na decisão impugnada, suprindo a deficiência na fundamentação. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato motivado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu preso, sem culpa formada, entre 5 de dezembro de 2015 e 13 de fevereiro de 2019, quando do implemento da liminar no habeas de nº 166.799, ou seja, durante 3 anos, 2 meses e 8 dias. O Tribunal de Justiça, em 6 de dezembro de 2018, reiterou a necessidade da custódia. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316 e configurado o excesso de prazo.
    Por fim, a Primeira Turma, no habeas corpus nº 172.321, deferiu a ordem, afastando a custódia de corréu em idêntica situação jurídica, quadro a demonstrar a relevância do pedido de medida acauteladora. 
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão ou, se já ocorrido o fenômeno, expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1046108- 69.2015.8.26.0576, da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator